Tribunal: TJBA
Processo: 8070261-69.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-15
Data de publicação: 2022-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

APELAÇÃO CÍVEL n.
8070261-69.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: L. D. P. C. e outros

Advogado(s)
:
MARIO MIGUEL NETTO

****

CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AUTISMO. MENORES IMPÚBERES. COBERTURA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. INDICAÇÃO MÉDICA. AUTORIZAÇÃO. CUSTEIO. IMPOSIÇÃO. SESSÕES. LIMITAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS. VALOR. RAZOABILIDADE. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – A teor da súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, os contratos de planos de saúde submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor.

II – Às seguradoras de saúde é cabível, apenas, estabelecer quais as especialidades médicas ou doenças cobertas pelo contrato, mas cabe ao médico que assiste o segurado indicar qual o tratamento mais adequado e eficaz à sua moléstia.

III – A existência de relatórios médicos, que prescrevem o tratamento de saúde e acompanhamento de equipe multidisciplinar, como essencial para menor diagnosticado com autismo, devido é o seu fornecimento e custeio pela empresa de plano de saúde.

IV – Segundo a inteligência do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao fixar os honorários advocatícios o magistrado deve observar o zelo do profissional, bem como o trabalho realizado por ele, verificando que o valor arbitrado se encontra dentro da razoabilidade, impositiva a manutenção da sentença.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.º 8070261-69.2019.8.05.0001,
da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL e como
Apeladas
L. de P. C. e L. de P. C., representadas por sua genitora Laura Concini de Paula Casal.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões, de Abril de 2022.

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA